Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-50.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS. DANO MORAL IN RE IPSA. CITAÇAO VÁLIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência jurídica do contrato no 944.128-X, referente ao imóvel localizado na QR 211, apartamento 201, Santa Maria, além de condenar na reparação por danos morais no importe de R$ 2.000,00. Em seu recurso, suscita preliminar de nulidade de sentença por ausência de interstício de 20 dias entre a citação e a audiência de conciliação. No mérito, alega que o serviço foi prestado ao recorrido e que permanecem débitos em aberto. Acrescenta que a inscrição do nome do recorrido nos órgãos restritivos é exercício regular de direito ante a presença do débito. Requer a cassação da sentença. No mérito, pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60729469) e com preparo regular (ID 60729470 - Pág. 2 e 3). Contrarrazões apresentadas por advogado dativo (ID 60729484).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado

4. Preliminar de nulidade de sentença. Nos juizados especiais, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária, ou seja, quando não contrariar seus princípios ou regra expressa. No caso, embora o recorrente só tenha visualizado o mandado de citação via sistema no último dia do prazo e um dia antes da audiência, o comparecimento à audiência por videoconferência não é ato complexo e necessita apenas da apresentação de um preposto. Ademais, nos termos do enunciado 509 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, restaram afastados os prazos previstos no artigo 334 do CPC, desde que garantida a conciliação. Não se verifica, pois, qualquer nulidade processual. Preliminar afastada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. As telas sistêmicas juntadas pelo recorrente confirmam a alegação autoral de constar registro de contrato e débitos em seu nome não reconhecidos por ele. Dessa forma, cabia à recorrente demonstrar que o recorrido foi o verdadeiro contratante dos serviços, já que a prova da não contratação é impossível de ser realizada pelo consumidor. Além disso, o mandado de verificação (ID 60729282) afastou a relação do recorrido com o imóvel, de modo que resta constatado que a cobrança e a negativação do nome do recorrido foram indevidas.
7. O entendimento das Turmas Recursais é pacífico de que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa.
8. No que toca ao quantum, o arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. A indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, sem equiparação econômica. Atendendo às diretrizes acima elencadas, e em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na origem em R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Precedente desta Turma: (Acórdão 1642300, 07222388320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Da litigância de má-fé suscitada nas contrarrazões pelo recorrido. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, não se verifica que o recurso seja manifestamente protelatório. Ademais, a boa-fé é presumida, devendo a má-fé ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 20% do valor da condenação. Além disso, o recorrido foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 60729481. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22, que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixado o valor de R$ 400,00 a título de honorários advocatícios ao patrono do recorrido. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.